Tribunal: STF
Processo: ARE 1487805
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral.



    O agravante alega que:  



    Em sede de juízo de admissibilidade, decisão judicial monocrática inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento dos artigos 50, 1, II, XXXV, XXXVI, LV e LXIX, 37 e 93, IX, do Texto Constitucional, bem como da inconstitucionalidade da cláusula de barreira por ausência de critério expresso de classificação (princípios da isonomia, da moralidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica). 



     No entanto, referido óbice deve ser afastado inicialmente pelo fato de que o agravante anteriormente opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo TJMG, de maneira que, na ocasião, foram citados os temas contidos nos artigos 50 J, JJ, XXXV, XXXVI, LV e LXIX, 37 e 93, IX, do Texto Constitucional, bem como a alegação de inconstitucionalidade da cláusula de barreira por ausência de critério expresso de classificação (princípios da isonomia, da moralidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica). 



    Porém, o acórdão restou omisso diante dos embargos de declaração opostos, de modo que se aplica ao presente processo o disposto no Art. 1.025 do CPC, com a configuração do prequestionamento ficto: 



     



    Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 



    Por efeito, deve ser superado o óbice da ausência de prequestionamento, bem como inaplicáveis no presente processo as súmulas 282 e 356 do STF, tal como demonstrado  (doc. 46). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Registro, ainda, que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator